Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-58.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO. MEAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DURANTE A CONVIVÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À união estável, salvo disposição em contrário, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, impondo-se sejam partilhados igualitariamente os bens adquiridos a título oneroso durante a sua vigência (Artigo 1.725 do Código Civil).
2. No caso concreto, o veículo adquirido no início da união estável, ainda que tenha sido adquirido por sub-rogação, foi transferido para o nome da companheira e agregou-se ao patrimônio do casal e, portanto, deve ser partilhado.
3. Adquirido veículo financiado durante a constância da união estável, o valor das parcelas adimplidas no período da convivência deve ser partilhado, 50% para cada parte.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.